Tribunal: TJSP
Processo: 2197085-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços educacionais. Alegação de ocorrência de desequilíbrio contratual. Aulas anteriormente presenciais que necessitaram ser convertidas em virtuais, à distância. Pedido de tutela de urgência, para que as mensalidades sejam diminuídas. Perigo de dano e probabilidade do direito não demonstrados. Autora que não comprova que sua capacidade financeira foi

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços educacionais. Alegação de ocorrência de desequilíbrio contratual. Aulas anteriormente presenciais que necessitaram ser convertidas em virtuais, à distância. Pedido de tutela de urgência, para que as mensalidades sejam diminuídas. Perigo de dano e probabilidade do direito não demonstrados. Autora que não comprova que sua capacidade financeira foi diminuída.

Agravo desprovido.